Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724825-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIZOLINA FELIPPE ZOCOLARO, RICARDO ZOCOLARO NETO, SILVANA DE CASSIA ZOCOLARO, ROSELI DE OLIVEIRA GOMES ZOCOLARO GOBO, LUCIA WERNER ZOCOLARO, MARCOS AURELIO GOBO, SILVIO DARIO DE OLIVEIRA GOMES ZOCOLARO, MARCIA REGINA CARDUCCI GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIZOLINA FELIPPE ZOCOLARO, RICARDO ZOCOLARO NETO, SILVANA DE CASSIA ZOCOLARO, ROSELI DE OLIVEIRA GOMES ZOCOLARO GOBO, LUCIA WERNER ZOCOLARO, MARCOS AURELIO GOBO, SILVIO DARIO DE OLIVEIRA GOMES ZOCOLARO, MARCIA REGINA CARDUCCI GOMES, em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO a n.o 0721915-89.2023.8.07.0001, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Dourado/MS, local que foi celebrado o contrato e mesmo local do domicílio da parte autora (ID 160033673 – origem). Em suas razões recursais (ID. 48114951), os autores aduzem que movem ação de Cumprimento Provisório de Sentença em face ao Agravado, tendo como título executivo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual reconheceu a todos os agricultores do país a reparação pela cobrança abusiva de encargo não previsto em cláusula contratual. Alegam que há jurisprudência consolidada, tanto do STJ, quanto do TJDFT, no tangente à competência da Justiça de Brasília/DF, para processar o presente feito, assegurando aos beneficiários da sentença genérica coletiva proferida em Ação Civil Pública o direito de ajuizarem o cumprimento/liquidação individual de sentença no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal, ainda que o exequente resida em outra comarca, independentemente do local da agência onde se entabulou o contrato, inclusive, em casos idênticos ou semelhantes ao presente, tendo como título exequendo acórdão proveniente da Ações Civis Públicas , e, em especial, a de N.o: 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), da 3a VF do DF. Pugnam a atribuição do efeito suspensivo, pois caso remetido o feito à Comarca de Dourado/MS antes do julgamento do presente Agravo de Instrumento, trará maior demora ainda na solução do litígio. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada competente a 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, para receber e processar a presente ação perante a justiça estadual do Distrito Federal. Preparo regular (IDs 48159043 e 48159043). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do Banco agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora